Tribunal: TJMT
Processo: 1018516-39.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018516-39.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLINGTON DE LIMA DA SILVA - CPF: 059.042.871-35 (APELANTE), MARLY PEREIRA PLACIDO - CPF: 535.988.301-49 (VÍTIMA), VALDENIR DA SILVA BRITO (VÍTIMA), SANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 707.421.111-72 (ASSISTENTE), TAJER HUNG MONTEZUMA - CPF: 011.000.801-47 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1018516-39.2023.8.11.0042– CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES

:- WELLINGTON DE LIMA DA SILVA

APELADO

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO QUALIFICADO. PROVA EMPRESTADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de sequestro qualificado (art. 148, § 2o, do Código Penal), com imposição de pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto. A defesa alega, preliminarmente, nulidade da sentença por uso de prova emprestada sem observância do contraditório. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas, o afastamento da qualificadora por ausência de grave sofrimento, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução da pena-base com revaloração das circunstâncias judiciais e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual pela utilização de prova emprestada sem contraditório; (ii) definir se há elementos suficientes para a absolvição do crime de sequestro qualificado; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do art. 148, § 2o, do Código Penal; (iv) avaliar o cabimento da redução da pena pela participação de menor importância; (v) examinar a legalidade da valoração das circunstâncias judiciais e da imposição de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de prova emprestada não configura nulidade quando há autorização judicial e oportunidade para manifestação das partes, e a defesa não comprova prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

A condenação baseia-se em conjunto probatório consistente, com destaque para os depoimentos dos policiais que presenciaram a libertação da vítima e o laudo pericial que atesta lesões corporais compatíveis com agressões, afastando a tese absolutória.

A qualificadora do § 2o do art. 148 do CP permanece, diante da comprovação de sofrimento físico e moral intenso da vítima, evidenciado por seu relato, os depoimentos testemunhais e o laudo pericial.

A participação de menor importância é incabível, pois o réu atuou de forma integrada e consciente com os demais autores, contribuindo diretamente para a execução do crime.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, diante da elevada reprovabilidade da conduta, caracterizada pela violência empregada e pelo sofrimento da vítima.

A isenção das custas processuais deve ser analisada na execução penal, não sendo possível deferi-la na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova emprestada é válida quando autorizada judicialmente e oportunizado o contraditório, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo.

A palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal e pericial, é apta a fundamentar condenação por sequestro qualificado.

A qualificadora do art. 148, § 2o, do CP se aplica quando comprovado sofrimento físico e moral decorrente da privação de liberdade.

A participação de menor importância exige atuação periférica e irrelevante, incompatível com a coautoria ativa e consciente.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A isenção de custas processuais deve ser decidida na fase de execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 29, § 1o, 59 e 148, § 2o; CPP, arts. 563 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000423-10.2023.8.11.0048, Segunda Câmara Criminal, j. 04.02.2025, DJE 18.02.2025; TJMT, N.U 0002764-40.2017.8.11.0079, Primeira Câmara Criminal, j. 05.11.2024, DJE 08.11.2024; STF, HC 236895, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposta por
Wellington de Lima da Silva,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1018516-39.2023.8.11.0042, pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá /MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 148, § 2o, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Inconformada, a defesa suscita preliminarmente nulidade
da sentença em face do aproveitamento das provas emprestadas, oriundas do feito desmembrado.
Aduz que que a utilização de prova emprestada, sem observância ao contraditório, violou os princípios constitucionais e processuais aplicáveis, ensejando a nulidade da decisão.

No mérito, requer a
absolvição
do apelante do delito de sequestro qualificado, destacando que a sentença se baseou em meras suposições e não há prova concreta de que tenha contribuído para o delito, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora prevista no art. 148, § 2o, do Código Penal,
ao argumento que a prova produzida durante a instrução não confirma que a vítima passou por grave sofrimento moral;
aplicação da participação de menor importância
, nos termos do art. 29 parágrafo único, do CP.

Requer, ainda, o a
fastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da

culpabilidade e das circunstâncias do crime,
com redução da pena-base para o mínimo legal, ou que seja reduzindo o
quantum
da pena para próximo ao mínimo, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por fim, a
isenção do pagamento

de custas e despesas processuais
, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 270573971)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento sumariado (id. 274756366):

“
Ementa: Apelação Criminal.
Crime de sequestro qualificado (art. 148, § 2o, do Código Penal). Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar. Alegação de nulidade da prova emprestada. Improcedência. Compartilhamento autorizado judicialmente. Defesa que não solicitou acesso à documentação no curso da instrução processual. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo. Condenação baseada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Mérito. Pedido de absolvição por não constituir o fato infração penal ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Palavra da vítima, corroborada pelo depoimento das testemunhas policiais e pelo laudo pericial. Pleito de afastamento da qualificadora do art. 148, § 2o, do Código Penal. Inviabilidade. Conjunto probatório uníssono em demonstrar que a vítima incorreu em grave sofrimento físico e moral. Pedido pelo reconhecimento do redutor referente à participação de menor importância. Impossibilidade. Ausência dos requisitos. Dosimetria da pena. Pleito de readequação da pena-base. Afastamento das circunstâncias judiciais negativas e alteração da fração de aumento da pena-base. Inadmissibilidade. Fundamentação idônea. Discricionariedade do julgador. Pedido de isenção das custas processuais. Improcedência. Competência do juízo da execução penal.
Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025